Tribunal: TJMT
Processo: 1016523-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016523-24.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), WELLINGTON PALMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 728.587.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), JOZICLEIA PEREIRA DOS REIS - CPF: 021.259.851-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITA E PEDIDO DE LIMINAR – AJUIZAMENTO POSTERIOR DE MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – PRESENÇA DE SITUAÇÃO ATUAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR, INTERFERINDO DIRETAMENTE NO CUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA VARA ESPECIALIZADA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR - ART. 14 DA LEI Nº 11.340/06 - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. É pacífico o entendimento de que compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processar e julgar as causas cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. No caso dos autos, a ação de regulamentação de guarda e visitas por certo irá interferir na medida protetiva imposta ao autor da ação, que se viu impossibilitado na prática, de visitar a criança. Assim, a teor dos dispositivos legais acima transcritos, tem-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, mormente as decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL, que declinou a competência para processar e julgar a Ação de Regulamentação de Guarda e Visita

n. 1049342-56.2020.8.11.0041, proposta por Wellington Palmiro Oliveira da Silva em face de Jozicleia Pereira dos Reis.

Em suma, aduz o suscitante que

os fatos narrados na presente ação de regulamentação de guarda e visitas não guardam qualquer relação com os fatos narrados nas Medidas Protetivas n. 1000102-27.2022.8.11.0042, haja vista que o autor distribuiu a Ação de Regulamentação de Guarda e Visita n. 1049342-56.2020.8.11.0041 em 13/10/2020, inicialmente, naquele juízo da 2ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões desta Capital, enquanto que as medidas protetivas só foram distribuídas nessa Vara Especializada em 04/01/2022. Afirma que

os fatos desta ação cível não decorreram da prática de violência doméstica e familiar contra mulher, sobretudo, porque o casal se encontra separados de fato, desde 2020. Assevera que a mera existência do processo relativo a medida protetiva não tem o condão de atrair a competência do feito para a vara especializada.

O juízo suscitado argumenta que

diante da

existência de Medidas Protetivas em andamento - processo nº 1000102-27.2022.8.11.0042 em tramite no juízo suscitante, a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher detém competência exclusiva para o processamento e julgamento de causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006. Que considerando que as medidas protetivas de urgência, deferidas em favor da genitora da infante, possam interferir no deslinde processual, é necessário o seu processamento naquela vara. Anotou que a competência, nesse caso, é absoluta, a qual não se prorroga, por ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e, deve ser declarada de ofício (art. 64, §1º, do CPC), bem ainda que a Vara de Violência Doméstica e Familiar é híbrida, não sendo de sua competência apenas a pretensão relacionada à partilha de bens, as demais questões cíveis são plenamente possíveis de serem analisadas daquele juízo (art. 14-A, § 1º, da Lei 11.340/2006).

Em decisão de ID 143149156, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Ausente informações do Juízo Suscitado (ID 149420166).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça ofertou parecer pelo não acolhimento do presente conflito de competência, com a fixação do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá como competente para processar e julgar os autos da Ação de Regulamentação de Guarda e Visita - Processo nº 1049342-56.2020.8.11.0041, promovida por Wellington Palmiro Oliveira da Silva contra Jozicleia Pereira dos Reis (ID

152556663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O ponto nodal do conflito se circunscreve à eventual conexão da Medida Protetiva de Urgência n.º 1000102-27.2022.8.11.0042 manejada pela vítima Jozicleia Pereira dos Reis em face de Wellington Palmiro Oliveira da Silva, que tramita no Juízo Suscitante, posteriormente a

Ação de Regulamentação de Guarda e Visita - Processo nº 1049342-56.2020.8.11.0041, ajuizada por

Wellington Palmiro Oliveira da Silva contra Jozicleia Pereira dos Reis, que tramita no Juízo Suscitado.

Diante da propositura da medida protetiva perante a 2ª Vara Esp. Viol. Domestica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, foi proferida decisão

pelo Juízo suscitado, de declínio de competência ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, considerando a existência da medida protetiva em trâmite perante o juízo suscitante, envolvendo as mesmas partes.

Sustentou o juízo suscitante que no caso em testilha, os fatos narrados na presente ação de regulamentação de guarda e visitas não guardam qualquer relação com os fatos narrados nas Medidas Protetivas n. 1000102-27.2022.8.11.0042, haja vista que o autor distribuiu este feito, em 13/10/2020, inicialmente, naquele juízo da 2ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões desta Capital, enquanto que as medidas protetivas só foram distribuídas na Vara Especializada em Violência Doméstica em 04/01/2022, por fatos, em tese, ocorridos em 03/01/2022 (B.O n. 2022.2026 – ID. 73266590).

Continua afirmando que nos autos da medida protetiva, a decisão proferida apenas e tão somente deferiu as medidas protetivas relacionadas diretamente a proteção física e psicológica da vítima (mãe dos filhos em comum das partes), deixando resguardado o direito de guarda e contato do requerente com seus filhos, não tendo sido proferida qualquer outra decisão envolvendo regulamentação de visitas e/ou guarda de filhos menores do casal (objeto destes autos), que como dito, foi inicialmente distribuído à 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões em 13/10/2020, não guardando, portanto, qualquer relação com as medidas protetivas em questão.

Pois bem.

Consta dos autos da Ação de Regulamentação de Guarda e Visita com Pedido de Liminar n. 1049342-56.2020.8.11.0041, promovida por Wellington Palmiro Oliveira da Silva contra Jozicleia Pereira dos Reis, proposta em 13/10/2020 tem como pretensão a regulamentação as visitas da criança W. K. P. O. D. S., liminar posteriormente deferida pelo juízo (ID

139868194 - Pág. 19/21).

Ato seguinte, o autor noticiou que requerida vinha cumprindo a decisão interlocutória, mas que, após o casamento do autor no dia 10 de outubro de 2021, movida por ciúmes, passou a causar conflitos ao se relacionar com o autor e sua esposa no intuito de destruir o matrimônio do casal, tendo noticiado o descumprimento da liminar pela requerida (ID139868194 - Pág. 43), informado a existência de medida protetiva em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá ajuizada pela requerida em face do autor, bem ainda que foi intimado pelo Plantão Criminal da Comarca de Cuiabá da medida protetiva, entre outras, para não se aproximar da requerida e de seus familiares (ID139868194 - Pág. 46/49).

De acordo com o Laudo Pericial acostado no vertente autos de ação de regulamentação de visitas, observou-se que:

“Observou-se conflito entre as partes, o requerente afirma que a medida protetiva é referente ao convívio com a genitora e sua família, porém preserva-se o convívio com a infante, mas a requerida afirma que a medida protetiva se estende ao convívio com a infante e não permite que o mesmo se relacione com a mesma. Esta equipe ressalta que de fato as medidas protetivas de urgência estende-se somente a requerida e seus familiares e não a infante, ficando preservado o direito do genitor ao convívio com a mesma.”
(ID 139868194 - Pág. 80)

De acordo com a Medida Protetiva de Urgência perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, verifica-se que as medidas nela deferidas em favor da ora agravante, ainda se encontram em vigor.

De se ver, que a Lei nº 11.340/2006, em seus arts. 13 e 14, assim estabelece:

“Art. 13.

Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14.

Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Em se tratando a natureza híbrida da lei 11.340/2006, impõe que esta lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e ampliou a competência do Juízo Especializado em Violência Doméstica Contra a Mulher, para conhecer e decidir as medidas protetivas de urgência.

No caso, a pretensão da requerida/autora da medida protetiva, tem correlação direta com a prática de violência doméstica, que por sua vez está interferindo na ação de regulamentação de guarda e visitas, haja vista a existência medida protetiva imposta ao autor da ação, que se vê impossibilitado na prática, de visitar a criança.

Consoante entendimento acerca da especialidade da norma (lei 11.340/2006), de que resta demasiadamente claro que as Varas Especializadas de Violência Doméstica atraem para si a competência de outras ações que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar, este é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“[...]1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.[...]” REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE X JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. ARTS. 13 E 14, DA LEI Nº 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.” (N.U 1010355-06.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA EM GUARDA UNILATERAL – FEITO CÍVEL CORRELATO COM MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO NA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE ESTADUAL E DO STJ – CONFLITO IMPROCEDENTE. A quaestio está sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça e do STJ, pois é pacífico o entendimento de que compete à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher processar e julgar as causas cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste caso, que a Ação de Modificação de Guarda Compartilhada em Guarda Unilateral, distribuída originariamente para o Juízo da Vara de Família e Sucessões decorre da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, motivo pelo qual o Juízo Suscitante, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é o competente para o processamento e o julgamento do feito.” (N.U 1012133-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Como bem mencionou a douta Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“O vertente conflito de competência, a meu ver, não comporta o almejado acolhimento, devendo os autos serem processados e julgados perante o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

É que, analisando os autos da Ação de Regulamentação de Guarda e Visita, promovida por Wellington Palmiro Oliveira da Silva contra Jozicleia Pereira dos Reis, tem por objetivo regulamentar as visitas da criança W. K. P. O. D. S., tendo sido noticiado nos vertentes autos a existência de medida protetiva em trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Ao que se vislumbra da petição inicial da Ação de Regulamentação de Guarda e Visita em referência, a demanda decorreu dos seguintes fatos:

“O autor se relacionou com a requerida, em forma de união estável. Desse relacionamento, nasceu a filha, WEYLLA KATHRINE PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA, em 15 de junho de 2017 (cf. Certidão de Nascimento). Com o término da união estável, a requerida ficou, de fato, com a guarda unilateral da filha. Por outro lado, o requerido vinha, voluntariamente, cumprindo a sua obrigação alimentar e nas folgas do trabalho tinha a filha em sua companhia.

No entanto, ultimamente a requerida passou a proibir o autor de ter a filha em sua companhia e dos avós paternos. Os conflitos se intensificavam principalmente quando o autor começa ter um novo relacionamento afetivo com uma mulher. Com a finalidade de regularizar a situação da guarda unilateral e das visitas, o autor busca a tutela jurisdicional e informa que já propôs também a ação de oferecimento de alimentos.” (Id. 139868194 - Pág. 6 – fl. 20)

Por outro lado, extrai-se do Laudo Psicossocial acostado no Id. 139868194 - Pág. 80 – fl. 94:

“Referente as visitas, o genitor entrou com a presente ação com o objetivo de regularizar as visitas as quais foram determinadas quizenalmente, porém após uma situação conflituosa com a requerida a mesma entrou com medidas protetivas de urgência e desde então não possui convívio com a infante, observou-se que encontra-se há 5 meses sem manter convívio com a mesma e a genitora alega que Medida Protetiva estende-se a filha.

Observou-se conflito entre as partes, o requerente afirma que a medida protetiva é referente ao convívio com a genitora e sua família, porém preserva-se o convívio com a infante, mas a requerida afirma que a medida protetiva se estende ao convívio com a infante e não permite que o mesmo se relacione com a mesma. Esta equipe ressalta que de fato as medidas protetivas de urgência estende-se somente a requerida e seus familiares e não a infante, ficando preservado o direito do genitor ao convívio com a mesma.”

Pois bem. A Lei nº 11.340/2006,

em seu art. 13 e no caput do seu art. 14, assim estabelece:

“Art. 13.

Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14.

Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Portanto, não há dúvidas de que a ação de regulamentação de guarda e visitas por certo irá interferir na medida protetiva imposta ao autor da ação, que se viu impossibilitado na prática, de visitar a criança. Assim, a teor dos dispositivos legais acima transcritos, tem-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, mormente as decorrentes da prática de violência doméstica e familiar. O Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica é o competente para processar e julgar as ações que digam respeito as partes, máxime se há medida protetiva em favor de uma delas, como, ao se depreende, ocorre no caso em tela.

A propósito do tema, vejamos os seguintes julgados:

“148000326765 - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE X JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS - EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES - VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - ARTS. 13 E 14, DA LEI Nº 11.340/2006 - LEI MARIA DA PENHA - CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE - O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006. (TJMT - CC 1010355-06.2022.8.11.0000 - 1ª C.Cív.DPriv. - Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho - DJe 08.09.2022 )”

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - VARA CÍVEL DE FAMÍLIA - REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS - COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA VARA ESPECIALIZADA - ART. 14 DA LEI Nº 11.340/06 - REGISTRO ANTERIOR DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA - CONFLITO IMPROCEDENTE - 1- A Lei Maria da Penha - Lei nº 10.340/06 - , no seu artigo 14, previu a criação de Varas Especializadas em busca de criar ambiente propício para que o Magistrado dirima qualquer tipo de conflito - Cível ou criminal - Sempre que o contexto familiar for violento. Não é Vara Criminal, tampouco Vara Cível, mas Vara híbrida destinada a tutelar qualquer direito em que a violência doméstica e familiar esteja presente e o Juiz tenha que tomar providência de cunho cível ou criminal para solucionar o conflito. É nesta Vara que poderão ser confrontadas e decididas as diversas questões em que, de alguma maneira, existam apontamentos de violência doméstica. 2- O caso vertente é daqueles em que a Vara Especializada, por imperativo do art. 14, da Lei nº 10.340/06, deve conduzir o julgamento das matérias cíveis, inclusive de direito de família, pois paralelamente à causa cível tramita causa criminal na qual foi estabelecida medida protetiva em desfavor do requerente em virtude de suposta violência familiar praticada contra a genitora da sua filha. 3- Conflito julgado improcedente. (TJES - CJ 0010006-21.2016.8.08.0030 - Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça - DJe 21.07.2017 )”

Diante do exposto o parecer é pela improcedência do vertente conflito de competência, com a fixação do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá como competente para processar e julgar os autos da Ação de Regulamentação de Guarda e Visita - Processo nº 1049342-56.2020.8.11.0041, promovida por Wellington Palmiro Oliveira da Silva contra Jozicleia Pereira dos Reis.”
(ID152556663)

Portanto, a decisão proferida na Medida Protetiva de Urgência, decorre/interfere na Ação de Regulamentação de Guarda e Visita, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete a Vara de Violência Doméstica e Familiar a análise do feito em questão.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o conflito e declaro a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada em Viol. Domestica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT para dar regular processamento à “a Ação de Regulamentação de Guarda e Visita n. 1049342-56.2020.8.11.0041”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023